Tribunal: TJSP
Processo: 2157352-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PENHORA DE 20% DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENHORA PARA 10% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Decisão que deferiu a penhora de 20% dos rendimentos líquidos do executado.
2. Inconformismo do devedor parcialmente acolhido.
3. O salário, em regra, é impenhorável

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PENHORA DE 20% DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENHORA PARA 10% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Decisão que deferiu a penhora de 20% dos rendimentos líquidos do executado.
2. Inconformismo do devedor parcialmente acolhido.
3. O salário, em regra, é impenhorável (art. 833, IV, do CPC). Proteção relativizada para que, em casos excepcionais, se permita a penhora de parte dos rendimentos do devedor. Preservação da efetividade da execução.
4. Executado que é médico, auferindo altos rendimentos, o que permite a penhora de 15% dos seus ganhos mensais.
5. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada apenas para reduzir a penhora para 15% dos rendimentos líquidos do executado.